Tribunal: TJSP
Processo: 2206827-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais – Hipótese em que a autora alega ter sido vítima de fraude, uma vez que a empresa que aduz ser sócia sofreu alterações junto à JUCESP através de documentos com assinaturas falsas – Requer a suspensão de processo na Justiça do Trabalho e a regularização dos registros junto à JUCESP – Tutela de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais – Hipótese em que a autora alega ter sido vítima de fraude, uma vez que a empresa que aduz ser sócia sofreu alterações junto à JUCESP através de documentos com assinaturas falsas – Requer a suspensão de processo na Justiça do Trabalho e a regularização dos registros junto à JUCESP – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida – Questão controvertida que depende de dilação probatória – Precedente – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206827-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WANIA
REGINA ROGGE, são agravados CELSO DE OLIVEIRA SOBRINHO, CHM
CONSTRUÇÕES LTDA-ME e JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
JUCESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-48.2019.8.26.0000 -Voto no 29.890
2
Voto no 29.890
Agravo de Instrumento no 2206827-48.2019.8.26.0000
Agravante: Wania Regina Rogge
Agravados: Celso de Oliveira Sobrinho, Chm Construções Ltda-me e Junta Comercial
do Estado de São Paulo - Jucesp
Comarca: 3a Vara Cível de São Paulo
Juiz: Dr. Christopher Alexander Roisin
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Ação anulatória c/c
indenização por danos materiais e morais Hipótese em que a
autora alega ter sido vítima de fraude, uma vez que a empresa
que aduz ser sócia sofreu alterações junto à JUCESP através de
documentos com assinaturas falsas Requer a suspensão de
processo na Justiça do Trabalho e a regularização dos registros
junto à JUCESP Tutela de urgência indeferida Pretensão de
reforma
Impossibilidade
Ausência dos requisitos que
autorizam a concessão da medida Questão controvertida que
depende de dilação probatória
Precedente
Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wania Regina
Rogge contra r. decisão proferida nos autos da ação anulatória c/c pedido de indenização
por danos materiais e morais que move em face de Celso de Oliveira Sobrinho e outros,
por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada.
Sustenta a agravante, em síntese, que era sócia da empresa
TERCAMP
Terraplanagem e Comercial Ltda., juntamente com seu sócio Edson
Carmelito Filho, porém a empresa sofreu alterações sociais através de assinaturas falsas e
passou a ser denominada CHM Construções Ltda. ME. Afirma que apenas tomou
conhecimento do ocorrido ao receber notificação da Justiça do Trabalho referente ao
processo no 0010660-49.2014.5.15.0057, em trâmite perante a Vara do Trabalho da
Comarca de Presidente Venceslau, em que consta a CHM Construções Ltda. ME como
reclamada. Alega, assim, que foi vítima de fraude e, portanto, não possui qualquer
responsabilidade em face desse processo. Assevera o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, pois está sofrendo penhora de bens nos autos da ação trabalhista. Requer,
assim, a correção dos registros perante a JUCESP, bem como a sua exclusão do polo
passivo daquela demanda ou, alternativamente, a suspensão do processo e a anulação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-48.2019.8.26.0000 -Voto no 29.890
3
penhoras realizadas em seus bens até que seja declarada a nulidade das alterações
contratuais da empresa.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo (fls. 15/16).
Houve resposta, com alegação de ilegitimidade passiva da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (fls. 29/34).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
de instrumento e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta limites,
pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas apenas da correção, ou não,
da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quanto à existência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do processo. Desse modo,
tampouco é possível analisar, nesta oportunidade, a alegação de ilegitimidade passiva da
JUCESP, mesmo porque tal ponto não é objeto de apreciação da decisão agravada.
Com efeito, esta Col. Câmara tem decidido que a concessão da
tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do Magistrado, que a defere, ou não,
segundo seu livre convencimento motivado. Portanto, a princípio, cabe à instância revisora
reformar a decisão somente nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.
Ou seja: “a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores
da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de Primeiro Grau e, ao
Tribunal, como instância revisora, compete tão somente apreciar os moldes em que tal
medida fora deferida ou indeferida, quando evidente sua impertinência ou
descabimento, em confronto frontal com texto normativo” (AI no
2068748-26.2018.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 31/08/2018).
E, neste caso, realmente não estão presentes os requisitos para a
concessão da medida pleiteada.
Em uma análise perfunctória dos elementos dos autos, não é
possível concluir inequivocamente pela existência das alegadas fraudes, nos termos
propostos pela agravante.
Ao menos nesse momento, verifica-se que a condição da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206827-48.2019.8.26.0000 -Voto no 29.890
4
como sócia da empresa, bem como a falsidade das assinaturas contidas nos documentos
apresentados à Junta Comercial deverá ser melhor elucidada em primeiro grau, sendo
imprescindível a produção de prova, de modo que tanto o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, quanto a probabilidade do direito, ainda dependem de dilação
probatória.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE E FALSIDADE DE DOCUMENTO. Insurgência
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.
Hipótese em que a autora alega que teve seu nome e documentos
utilizados indevidamente, requerendo a suspensão de processos
na Justiça Cível e Trabalhista. Impossibilidade. No caso em
questão, verifico que a condição da autora como sócia da
empresa, bem como a falsidade da assinatura contida nos
documentos apresentados à Junta Comercial, deverá ser melhor
esclarecida, sendo imprescindível a produção de prova que venha
porventura concluir pela falsidade de sua assinatura. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido” (Agravo de
Instrumento 2029566-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Públicoe ; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro:
19/06/2019).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao presente
agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora